Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-93.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001906-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO), JONE ANTONIO FERREIRA - CPF: 620.928.981-91 (AGRAVANTE), LUCIENE SOUSA LEMES - CPF: 020.275.971-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIENE SOUSA LEMES - CPF: 020.275.971-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMEMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É
vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não restou demonstrado no processado e, assim, não se entrevê a probabilidade do direito do Agravante a ensejar a concessão da tutela de urgência que visa a sua reintegração imediata ao cargo de soldado da polícia militar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por Jone Antonio Ferreira contra decisão proferida pelo juízo 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar

que, nos autos da “
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público com Pedido de Tutela de Urgência
”, autuada sob o n. 1024758-22.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a decisão do Conselho de Disciplina que demitiu o Agravante dos quadros da Corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso padece de nulidade, pois teriam ocorrido diversos vícios processuais durante o procedimento disciplinar, resultando em cerceamento de defesa.

Busca demonstrar o “perigo de dano” e a “probabilidade do direito” a partir das seguintes considerações:

“A demonstração que o pedido deduzido nesta ação possui plausibilidade jurídica ocorre pelos argumentos expostos nos tópicos anteriores e documentos que instruem o presente recurso, na medida em que fazem saltar aos olhos lesão a direito líquido e certo do Agravante, vítima de um ato administrativo eivado de vícios e nulidades, que acintosamente desprezou laudo médico apresentado no feito;

(...)

demora na solução final pode levar a ineficácia da ação, está primeiro, no fato de que em permanecendo vigente o ato administrativo nulo, permanecerá a agressão e desrespeito aos princípios administrativos que deveriam ter sido cumpridos no PAD que culminou na demissão do Agravante das fileiras da PMMT;

(...)

Ao se analisar a presença do periculum in mora neste caso, também se deve ter em mente o reflexo emocional, funcional e financeiro que o retardo na concessão da tutela de urgência está produzindo na vida do Agravante. E tal retardo não é só financeiro, mas principalmente emocional, vez que até a presente data tal situação não se consolidou na mente do Requerente, que lembra constantemente de tudo que sofreu e culminou no seu irregular afastamento das fileiras da Corporação”.

Nesse contexto, explica que diversamente do entendimento vertido na decisão atacada, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código Processual Civil hábeis a autorizar a tutela de urgência, destinada a imediata reintegração do Agravante ao cargo, com pagamento dos subsídios devidos pelo cargo estável que na época integrava até o deslinde do processo.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido (id. 76936956).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id.
84941495)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id.

85196450).

V O T O R E L A T O R

Os autos de origem tratam-se de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Reintegração ao Cargo Público com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo agravante em face da agravada, requerendo, a tutela provisória de urgência, para que o Agravante seja imediatamente reintegrado ao cargo de soldado da polícia militar, com o pagamento dos subsídios devidos.

Na instância de origem, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que "

não vislumbro prova inequívoca capaz de convencer em um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas na inicia
", sendo esta a razão da insurgência recursal.

A controvérsia dos autos consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

A tutela de urgência poderá ser concedida, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Agravante sustenta a nulidade do Conselho que levou à sua demissão, ao fundamento de que o servidor era inimputável por ser portador de esquizofrenia à época dos fatos e durante todo o procedimento no Conselho de Disciplina, que não foi levado em consideração o laudo médico pericial apresentado e não houve nomeação de curador. Alega que em razão de sua enfermidade deveria ter sido aposentado.

Importante ressaltar que não foi possível a realização do Incidente de Insanidade Mental durante o procedimento no Conselho de Disciplina para averiguar a imputabilidade do Agravante à época dos fatos que ensejaram a sua demissão.

Foi juntado aos autos exame pericial, que constatou doença mental, determinado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT em razão de processo criminal em que o Agravante foi acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo ocorrido em 24 de março de 2015.

Contudo, o fato discutido no procedimento administrativo disciplinar aconteceu em 28 de março de 2011, ou seja, 4 (quatro) anos anteriores à realização do exame pericial.

Desse modo, não é possível verificar evidentemente se o Agravante era inimputável na época do fato imputado pelo Conselho de Disciplina.

Ademais, importante ressaltar a análise feita pelo juízo
a quo
:

“
Quanto a nomeação do curador especial verifica-se que não há ilegalidade na nomeação do curador fls. 4058 e 4100, tendo em vista que esse ato só foi realizado quando a comissão processante tomou conhecimento que Autor no presente momento era portador de doença mental, conforme laudo pericial apresentado ao final do processo, fls. 4005/4024 PDF autos virtuais”
(id. 75412026 – pg. 8)

Assim, o parco conjunto fático probatório carreado aos autos, não é suficiente à demonstrar, de plano, qualquer irregularidade formal a ensejar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar em que foi aplicada a sanção disciplinar de demissão ao Agravante.

Importante registrar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não restou demonstrado no processado e, assim, não se entrevê a probabilidade do direito do Agravante a ensejar a concessão da tutela de urgência que visa a sua reintegração imediata ao cargo de soldado da polícia militar.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a
Administração Pública
no que diz respeito aos princípios constitucionais, suas decisões devem ser mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, quanto às questões de mérito:

MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PARECER PELA MANUTENÇAÇÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA PELO COMANDANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – LEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. Observado o respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, posto que a análise da proporcionalidade sancionatória implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo. (MS 128655/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no Dje 12/06/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR – ATO DO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR CONTRÁRIO AO RELATÓRIO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – ILEGALIDADE – NÃO CONFIGURADA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos do art. 13 da Lei Estadual n. 3.800/1976, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ao proferir decisão final em processo administrativo, não está vinculado às conclusões do relatório do Conselho de Disciplina, podendo aplicar sanção diversa da sugerida, desde que sua decisão seja devidamente fundamentada.
Não preenchidos os requisitos do art. 273, do CPC, não há que se falar em antecipação de tutela.

(RAI nº 95883/2009, Dra. Vandymara G. R.P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, DJE 28/07/2010).
Grifou-se.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem-se posicionado pela não concessão da reintegração de servidores públicos ao cargo, em sede de antecipação de tutela, quando não demonstrada, de forma evidente, alguma irregularidade no processo administrativo que ensejou a demissão do servidor:

PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – DEMISSÃO – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM PRIMEIRO GRAU – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – OFENSA AO REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR E AO ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistente irregularidade no procedimento administrativo que redundou na demissão do policial, não se mostra cabível a concessão da tutela antecipada de reintegração provisória no cargo.

Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, o pedido liminar deve ser indeferido (CPC/73, art. 273).

(N.U 0173787-68.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

In casu
, o Agravado não demonstrou que tenha ocorrido ofensa à sua ampla defesa e ao contraditório no referido processo administrativo que resultou em sua demissão.

Da mesma forma, não ficou configurado o perigo da demora, uma vez que, pela Portaria que o demitiu, o Agravante já está afastado desde 09 de setembro de 2016, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico (id. 32908967 – pg. 163). Além do mais, eventual prejuízo poderá lhe ser compensado futuramente, caso pretenda reparação material.

Assim, não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e o perigo de dano -,

sobretudo quando não demonstrado, de plano, qualquer irregularidade ou ilegalidade no processo administrativo disciplinar que a sanção de demissão ao agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho incólume a decisão recorrida que indeferiu o pedido de medida liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021